Tribunal: TJBA
Processo: 0504232-72.2017.8.05.0103
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0504232-72.2017.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMARCA DE ILHÉUS Advogado(s): RECORRIDO: JOABSON DA SILVA XAVIER e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RELATÓRIO MÉDICO QUE ATESTA QUE O PACIENTE É PORTADOR DE DOENÇA RENAL CRÔNICA CLASSE IV, NECESSITANDO DA CIRURGIA DE PIELOPLASTIA. DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF/88. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Remessa necessária de sentença que determinou ao Município de Ilhéus a realização de cirurgia de pieloplastia, em caráter de urgência, para tratamento de doença renal crônica, sob pena de comprometimento irreversível da função renal do paciente. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em verificar a responsabilidade do ente municipal de garantir a realização de procedimento médico urgente, em observância ao direito fundamental à saúde e à vida. III. Razões de decidir 3. A saúde é direito de todos e dever do Estado, em sentido amplo, com responsabilidade solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios (CF, arts. 23, II, e 196). 4. A omissão na prestação do serviço de saúde fere direitos fundamentais, como o direito à vida, à dignidade e à igualdade, sendo inadmissível a invocação de restrições orçamentárias ou organizacionais para negar atendimento essencial. 5. A jurisprudência do STF e STJ reafirma o dever solidário dos entes públicos de garantir acesso universal e igualitário aos serviços de saúde, com possibilidade de responsabilização individual de qualquer deles. 6. No caso concreto, a urgência da cirurgia está devidamente demonstrada por relatório médico, sendo necessária para prevenir complicações graves ao paciente. IV. Dispositivo e tese 7. Sentença mantida em remessa necessária. Tese de julgamento: "A saúde é direito fundamental de todos e dever do Estado, cabendo a qualquer ente federativo garantir o fornecimento de serviços médicos essenciais, independentemente de alegações de restrições orçamentárias ou organizacionais." ______________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, 6º, e 196. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05/03/2015; STJ, AgRg no AREsp 183486/CE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28/04/2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Remessa Necessária nº 0504232-72.2017.8.05.0103, em que figura como remetente o JUIZ DE DIREITO 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMARCA DE ILHÉUS (JUIZO RECORRENTE), e, como interessados, JOABSON DA SILVA XAVIER, MUNICIPIO DE ILHEUS e MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, CONFIRMAR A SENTENÇA em remessa necessária, pelas razões contidas no voto condutor.